Tribunal: TJMT
Processo: 1041925-86.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041925-86.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELZA SOUZA JOSETTI - CPF: 106.912.781-72 (APELANTE), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PENSÃO POR MORTE – EX-CÔNJUGE – PERDA DA QUALIDADE DE DEPENDENTE APÓS O DIVÓRCIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA –

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 9°, da
Lei Complementar Municipal n.° 399/2015 aponta que a qualidade de dependente cessa ao cônjuge com o divórcio ou a separação de fato.

2. Na hipótese,
diante do divórcio da parte apelante e o servidor falecido, a dependência econômica deve ser devidamente comprovada, mormente diante da inexistência de pensão alimentícia paga à cônjuge supérstite.

3.
Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

4.
Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por ELZA SOUZA JOSETTI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1041925-86.2019.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 193750767):

“
Vistos, etc.

Trata-se de ação de ação previdenciária de concessão de pensão por morte, ajuizada por
ELZA SOUZA JOSETTI
contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E OUTROS
, pleiteando a condenação do requerido à conceder em seu favor o benefício de pensão por morte, bem como pagar as parcelas vencidas desde 12 de Julho de 2019 (data do pedido administrativo requerido junto ao Município de Cuiabá), monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento.

A autora narra em síntese que se casou em 16 de Julho de 1981 com o Sr. Antônio Edilson Manosso, RG: 397.965, servidor aposentado – Auditor Tributário do Município de Cuiabá, contudo, se divorciaram em 10 de setembro de 2010.

Alega que em decorrência do falecimento do seu ex-cônjuge, ocorrido em 23/09/2018 vem requerer em seu favor o beneficio pensão por morte.

Alega que não renunciou à pensão alimentícia por ocasião do divórcio, e atualmente vem passando por dificuldades financeiras, razão pela qual requer a concessão do referido benefício.

Com a inicial vieram acostados os documentos acostados eletronicamente (ID. 24221148 ao ID. 24221189).

Recebida a inicial, o Juízo deferiu os benefícios da justiça gratuita à parte requerente na forma do artigo 1º da Lei n° 1.060/1950 c/c artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, determinando por consequência a citação do requerido.

Devidamente citado, o Município de Cuiabá apresentou resposta sob a forma de contestação pleiteando preliminarmente a revogação da concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, e no mérito informa que o Sr. Antônio Edilson Manosso se divorciou da Autora e em 29 de junho de 2017 contraiu novo matrimônio com Fátima Benedita da Silva Manosso, perdendo assim a parte autora a condição de dependente do mesmo em 10/09/2010, requerendo, portanto, a improcedência da ação (ID. 27772210).

A parte autora apresentou impugnação à contestação requerendo a manutenção (ID. 28999857).

A decisão de ID. 42912154 revogou o benefício de assistência judiciária gratuita, anteriormente concedido e indeferiu o pedido de parcelamento das custas processuais.

As custas processuais foram devidamente recolhidas conforme a certidão de ID. 121977064.

O representante do Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito e requer o regular prosseguimento do feito (ID. 65682279).

Intimadas a produção de provas, ambas as partes declinaram (ID. 111682072).

É o relatório.

Decido.

Em primeiro plano, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas e comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

Ressai dos autos que a parte autora pretende compelir o Município de Cuiabá, a conceder em seu favor o benefício de pensão por morte, por considerar-se dependente do
de cujus
Sr. Antônio Edilson Manosso, servidor aposentado no cargo de Auditor Tributário daquele ente municipal falecido em
23/09/2018
.

Afiança em suas razões que não renunciou à pensão alimentícia por ocasião do divórcio, e atualmente vem passando por dificuldades financeiras por conta de suposto atraso do repasse da sua aposentadoria pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Pois bem, examinando detidamente o feito, verifica-se que a presente ação deve ser julgada
totalmente improcedente
.

Isto porque, ao contrário do alegado pela parte autora, ela e o
de cujus
Sr. Antônio Edilson Manosso se divorciaram
oficialmente em 10/09/2010
, oito
anos antes
do falecimento do referido servidor que ocorreu somente em
23/09/2018.

É consabido que o divórcio de forma incontroversa, extingue completamente e de forma irreversível a qualidade de dependente do eventual beneficiário de pensão por morte, nos termos do artigo 9º, inciso I, da Lei Complementar nº 399/2015,
in verbis:

ART. 9º A
perda da qualidade de dependente
ocorrera:

I – para os cônjuges, pela separação judicial ou
divórcio
, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado (grifo nosso).

Portanto, a autora perdeu a sua condição de dependente com o divórcio ocorrido em
10/09/2010
.

Vale destacar que a autora sequer que recebia qualquer prestação, ou ajuda financeira do servidor após a decretação do divórcio.

Neste espeque, além do transcurso de quase uma década da data da dissolução do vínculo conjugal e a data da morte do servidor, restou-se consignado expressamente na sentença da Ação de Divórcio Direito Processo n° 566/2009, que tramitou perante a Sexta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca desta Capital - colacionada aos autos pelo Município de Cuiabá -, que
não houve a fixação
de pensão alimentícia por ausência de necessidade, veja-se:

“As partes tem renda própria decorrente de seus trabalhos, sendo os filhos maiores de idade, portanto,
desnecessária a fixação de pensão alimentícia”.
(ID. 27772213).

Portanto, se a autora não recebia pensão alimentícia do ex-marido, vindo este a falecer, é fato que
não lhe assiste direito à pensão previdenciária
.

É nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PENSÃO POR MORTE– EX-CÔNJUGE – RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS – PERDA DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – DECISÃO QUE SUSPENDEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS HÁBEIS À REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A controvérsia em sede de agravo interno se dá com o inconformismo da parte agravante em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Se a agravante (separada) não recebia pensão alimentícia do ex-marido, vindo este a falecer, não terá direito à pensão previdenciária, nos termos do art. 30, I da Lei Complementar Municipal nº 399/15.

(...)

(N.U 1016420-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

Por fim, a autora alega dependência econômica do servidor, em virtude que vem recebendo os seus proventos de aposentadoria de forma parcelada o que tem lhe causado dificuldades financeiras
(ID. 24221148 – fl. 4).

Entretanto, a referida alegação deve ser
rechaçada.

No caso em espécie a autora percebe a título de aposentadoria o total bruto mensal de
R$ 34.547,77 mensais
, o que corresponde a mais de 26 (vinte e seis salários mínimos) (ID. 36833826).

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação do suposto atraso ou não pagamento dos seus proventos.

Outrossim, de acordo com os documentos colacionados pelo Município de Cuiabá, a autora é proprietária do imóvel localizado na capital no qual reside cuja metragem de área
construída alcança 1.087,63 metros quadrados
(ID. 27772214) o que somado ao fato de que não recebia qualquer ajuda financeira do servidor após o divórcio, têm o condão de afastar desde logo a arguição de dependência financeira. Assim, a ação deve ser julgada totalmente improcedente.

Diante do exposto, que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado pela parte Requerente.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Expeça-se o necessário ao respectivo pagamento dos honorários periciais.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que se casou com o instituidor da pensão na data de 16.07.1981, sob o regime de comunhão universal de bens, e se divorciou na data de 10.09.2010.

Aduz que o seu ex-cônjuge faleceu no dia 23.09.2018 e, apesar do divórcio, a parte apelante não renunciou ao direito à pensão alimentícia.

Pontua, ademais, que se encontra com dificuldades financeiras, diante do atraso no recebimento de seus proventos de aposentadoria, de modo que “
o deferimento da pensão alimentícia a que tem direito reduzirá o enorme fardo financeiro que vem passando
”.

Consigna, outrossim, que o
de cujus
postulou pelo abatimento de dívida de IPTU do imóvel em que a parte apelante reside, na ação monitória n.° 0043158.48.2013.811.0041, o que comprova o vínculo de dependência econômica com o seu ex-cônjuge.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para que “
seja
JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar a Prefeitura de Cuiabá a conceder o benefício de pensão por morte, bem como pagar as parcelas vencidas desde 12 de Julho de 2019 (data do pedido administrativo demandado junto ao Município de Cuiabá), monetariamente corrigidas desde o respectivo vencimento e acrescidas de juros legais moratórios, ambos incidentes até a data do efetivo pagamento
”
(ID. 193750774).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do apelo (ID. 193750790).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstém-se de adentrar no mérito recursal, por verificar a inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 194217689).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por ELZA SOUZA JOSETTI, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1041925-86.2019.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Do exame da questão posta, verifica-se que o cerne recursal cinge-se à
comprovação da
dependência econômica da parte apelante em relação ao seu ex-cônjuge, requisito para a concessão da pensão por morte.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n.° 399/2015, que Reestrutur
ou
o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Cuiabá e dá outras providências, dispõe, no artigo 30, que a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não,
in verbis
:

“Art. 30
A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:
I - do óbito, quando requerida até trinta dias depois deste;
II - do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso I; ou
III - da decisão judicial, no caso de morte presumida.
§ 1º No caso do disposto no inciso II, não será devida qualquer importância relativa a período anterior à data de entrada do requerimento.
§ 2º O direito a pensão configura-se na data do falecimento do segurado, sendo o benefício concedido com base na legislação vigente nessa data, vedado o recálculo em razão do reajustamento do limite máximo dos benefícios do RGPS”.

Ainda, a referida norma prevê que são considerados dependentes do segurado, o cônjuge ou companheiro (a), os filhos não emancipados ou inválidos, os pais e os irmãos não antecipados ou inválidos. Confira-se:

Art. 7º
São considerados dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei:
I - O cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou inválido;
II - Os pais; e
III - O irmão não emancipado, de qualquer condição, desde que não tenha atingido a maioridade civil ou se inválido.
§ 1º A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo, exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos subsequentes.
§ 2º Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e desde que não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§ 3º O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação do termo de tutela.
§ 4º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantenha união estável com o segurado ou segurada.
§ 5º Considera-se união estável aquela verificada entre homem e mulher como entidade familiar, quando solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos, ou tenham prole em comum, enquanto não se separarem”.

Outrossim, sobre a questão relacionada à dependência econômica, o artigo 8°, da Lei Complementar n.° 399/2015
,
estabelece que na hipótese dos cônjuges ela será presumida, enquanto aos demais deve ser comprovada. No entanto, disciplina que, após o divórcio, haverá a perda da qualidade de dependente. Veja-se:

“Art. 9º
A perda da qualidade de dependente ocorrerá:
I - para os cônjuges, pela separação judicial ou divórcio, pela anulação do casamento, pelo óbito ou por sentença judicial transitada em julgado (...)”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, constata-se que a parte apelante
se divorciou
do servidor instituidor da pensão na data de 10.09.2010, não sendo fixados, no ato, alimentos
,
devidos por qualquer das partes. Além disso, não há notícias sobre
qualquer
modificação fática até o óbito do servidor, na data de 23.09.2018.

Dessa maneira, diante do divórcio da parte apelante e o servidor falecido, ocorrido cerca de 08 (oito) anos antes do óbito deste, a dependência econômica deve ser devidamente comprovada, mormente diante da inexistência de pensão alimentícia paga à cônjuge supérstite.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PREVIDENCIÁRIO - IPSM - EX-SERVIDOR MILITAR - PENSÃO POR MORTE - SEPARAÇÃO DE FATO - COMPROVADA - PERDA DE QUALIDADE DE DEPENDENTE - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA. O art. 10-A da Lei Estadual nº 10.366/90 aponta que a qualidade de dependente cessa ao cônjuge pela constituição de novo vínculo familiar quando da separação de fato. A ressalva constante nos parágrafos 2º e 3º do art. 23 mencionada no art. 10-A, diz respeito ao fato de que, a manutenção qualidade de dependente para fins de eventual pensão por morte do cônjuge divorciado, separado judicialmente ou de fato e ao ex-companheiro, perpassaria pela comprovação de sua dependência econômica.
Ante a separação de fato comprovada nos autos e a ausência de provas robustas caracterizando a dependência econômica da autora, não há que se falar em inclusão da autora como beneficiária da pensão por morte instituída pelo ex-servidor
.

(TJ-MG - AC: 10000180199671004 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 23/08/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2022)”. (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVERSÃO DE QUOTA PARTE DA PENSÃO POR MORTE. CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA FINANCEIRA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POS MORTEM EM OUTRO PROCESSO ATÉ A DATA DA MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE RATEIO DA PENSÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO À COMPANHEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia em questão cinge-se em analisar sobre a possibilidade de o cônjuge supérstite, separado de fato do instituidor do benefício previdenciário, pleitear pensão após sua morte, concorrendo com a companheira.

2. Segundo a tese fixada pelo STF para fins de repercussão geral, ?A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro? ( RE 1045273 / SE - SERGIPE, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 21/12/2020, Publicação: 09/04/2021, Órgão julgador: Tribunal Pleno).

3. No ordenamento jurídico brasileiro, não se reconhece a união estável e o casamento concomitantemente. Dessa forma, se há reconhecimento de união estável judicialmente é porque o casamento existe só formalmente, sobretudo no caso em questão, em que foi comprovada a separação, de fato do falecido e da apelante, há muitos anos, mantendo-se até a ocasião do óbito.

4. Sobre a possibilidade de rateio do benefício previdenciário entre a ex-cônjuge e a companheira do falecido, o STJ, ao editar a Súmula 336, manifestou entendimento de que é devida a pensão por morte ao ex-cônjuge que não percebe alimentos, desde que comprovada dependência econômica superveniente à separação.

5.
Não havendo nenhuma prova sobre o recebimento de pensão alimentícia pela ex-cônjuge, ou qualquer outro documento que demonstre a sua dependência econômica com o falecido, não merece prosperar a pretensão de rateio do benefício previdenciário
.

6. Recurso desprovido.

(TJ-DF 07046632720208070018 DF 0704663-27.2020.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/06/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifo nosso).

No entanto, a despeito das alegações da parte apelante, não há nos autos qualquer elemento que comprova a alegação de dependência econômica com o servidor falecido.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024